Tribunal: TJSP
Processo: 0032305-48.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Decreto de parcial procedência – Deferimento do pedido principal, com a condenação imediata ao pagamento de haveres apurados – Ressalva quanto a débitos tributários com exigibilidade suspensa – Reconvenção julgada improcedente – Preliminares rejeitadas – Interesse de agir presente – Preclusão temporal descaracterizada

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres – Decreto de parcial procedência – Deferimento do pedido principal, com a condenação imediata ao pagamento de haveres apurados – Ressalva quanto a débitos tributários com exigibilidade suspensa – Reconvenção julgada improcedente – Preliminares rejeitadas – Interesse de agir presente – Preclusão temporal descaracterizada - Impugnação ao laudo pericial – Utilização do método de avaliação pelo fluxo de caixa descontado – Critério solicitado pela própria parte recorrente – Ausência de invalidade – Contingências tributárias não consideradas para efeito de avaliação – Ausência de autos de infração - Sentença mantida – Desconsideração de valores de maneira acertada – Ressalva aduzida em sentença acerca da possibilidade de consideração de débitos relacionados a demandas de cunho tributário até o trânsito em julgado – Possibilidade – Eventual aplicação do artigo 509, inciso II do CPC de 2015 – Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032305-48.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante AJC VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, é apelado JOAO MANOEL
FAUSTINO DA COSTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564
Apelante: Ajc Veiculos e Serviços Ltda
Apelado: Joao Manoel Faustino da Costa
Interessados: Armando Silveira do Espirito Santo e Carlos Alberto Beraldo
Comarca: São Bernardo do Campo
Interessados: Armando Silveira do Espírito Santo
e outro
Voto 15.942

EMENTA
Sociedade limitada Ação de dissolução parcial e apuração
de haveres Decreto de parcial procedência Deferimento
do pedido principal, com a condenação imediata ao
pagamento de haveres apurados Ressalva quanto a débitos
tributários com exigibilidade suspensa
Reconvenção
julgada improcedente Preliminares rejeitadas Interesse de
agir presente
Preclusão temporal descaracterizada -
Impugnação ao laudo pericial Utilização do método de
avaliação pelo fluxo de caixa descontado Critério solicitado
pela própria parte recorrente Ausência de invalidade
Contingências tributárias não consideradas para efeito de
avaliação Ausência de autos de infração - Sentença mantida
Desconsideração de valores de maneira acertada Ressalva
aduzida em sentença acerca da possibilidade de consideração
de débitos relacionados a demandas de cunho tributário até o
trânsito em julgado Possibilidade Eventual aplicação do
artigo 509, inciso II do CPC de 2015 Sentença mantida -
Recurso conhecido e desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória, indenizatória e de
dissolução parcial de sociedade e apuração de
haveres,
dando
por
superada
a arguição de
nulidade da deliberação societária que excluiu o
autor, e determinando a dissolução parcial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
3
AJC Veículos e Serviços Ltda, em virtude da
exclusão do sócio João Manuel Faustino da Costa
(autor) do quadro social da referida empresa.
Condenou-se
os
requeridos
a
pagarem
a
importância de R$4.396.132,49 (quatro milhões,
trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e
dois
reais
e
quarenta
e
nove
centavos),
correspondentes à fração do autor das quotas
societárias para a data de junho de 2016, sem
prejuízo da importância de R$1.491.342,63 (um
milhão,
quatrocentos
e
noventa
e
um
mil,
trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e
três centavos) correspondentes ao capital investido pela pessoa jurídica na empresa
Campestre Veículos e Serviços Ltda, pertencente
ao
mesmo
grupo
econômico.
Determinou-se
a
compensação relativa ao pró-labore recebido em
virtude de ordem liminar revogada, no importe de
R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Foram
ressalvados
débitos
tributários
cuja
exigibilidade foi suspensa, desde que, pelo
resultado das demandas, seja demonstrado, até o
trânsito em julgado, repercussão patrimonial que
extrapole o que foi contabilizado pelo perito
judicial, com eventual aplicação do artigo 509,
inciso II do CPC de 2015. No mais, foi julgada
improcedente
a
reconvenção
ajuizada
pela
requerida e a medida cautelar ajuizada pelo
autor.
Os
requeridos
foram
condenados
ao
pagamento de honorários advocatícios fixados no
importe de 10% (dez por cento) do valor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
4
haveres
do
autor
apurados
na
perícia,
descontando-se a quantia recebida a título de
pró-labore. Foi, por fim, retificado o valor da
causa,
reajustado
para
o
equivalentes
aos
haveres do autor (R$ 4.396.132,49
quatro
milhões, trezentos e noventa e seis mil, cento e
trinta e dois reais e quarenta e nove centavos),
sem prejuízo da importância de R$1.491.342,63
(um milhão, quatrocentos e noventa e um mil,
trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e
três centavos) (fls. 2155/2167).
AJC
Veículos
e
Serviços
Ltda
apresentou recurso sustentando não ser possível,
para apuração dos haveres do sócio retirante, a
adoção
do
critério
de
“fluxo
de
caixa
descontado”, tendo em vista que referido método
está dissociado do contrato social e da lei
civil vigente. Argumenta que o contrato social
prevê que o valor dos haveres será apurado em
balanço
especialmente
levantado,
tal
como
previsto no artigo 1031 do Código Civil vigente.
Alega que o método de “fluxo de caixa
descontado” projeta lucros futuros, não sendo
referido critério de avaliação aceito nos casos
em que o sócio se retira da sociedade. Frisa
que, considerando que o autor não responderá
pelos insucessos supervenientes a sua saída da
sociedade, igualmente não pode auferir os supervenientes sucessos. Aduz que deve ser elaborado novo laudo pericial, pelo método
correto (balanço de determinação na data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
5
retirada
do
sócio).
De
forma
subsidiária,
argumenta que a sentença é nula por ostentar
natureza
condicional,
considerando
que
condicionou a apuração do passivo tributário
pelo
valor
de
contingência
levantada
pela
auditoria em tela até o trânsito em julgado da
presente ação. Assevera que, na apuração do
valor da empresa, a contingência tributária
devidamente apurada pela auditoria deve ser
incluída na apuração por determinação. Frisa
que, na apuração do passivo tributário (já
lançado
conforme
procedimentos
fiscais
apontados), deve ser levado em consideração o
valor principal e multas aplicadas que decorrem
da própria lei e que aumentarão sobremaneira a
dívida fiscal da empresa. Pede reforma para que
a
sentença
seja
anulada,
determinando-se
a
apuração do valor da quota social por balanço de
determinação, sem a adoção de dados posteriores,
bem como seja incluída a contingência tributária
apurada pela auditoria em sua integralidade
(fls. 2200/2209).
O apelado apresentou contrarrazões,
propondo o não conhecimento do recurso por
ausência de interesse recursal, afirmando que
todo balanço de determinação deve adotar um
método de avaliação, sendo que, no caso, foi
adotado o método de fluxo de caixa descontado.
Acrescenta que não houve impugnação tempestiva
acerca do laudo pericial, tendo a recorrente
apresentado um parecer contábil divergente anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
6
depois
de
realizada
a
perícia,
restando
configurada a preclusão temporal. No mérito,
pede seja desprovido o recurso (fls. 2219/2241).
O recurso foi inicialmente distribuído
à Colenda 2a Câmara de Direito Privado, que não
conheceu do apelo, determinando a redistribuição
(fls. 2262/2267).
É o relatório.
De início, ao contrário do proposto em
contrarrazões, não cabe se cogitar de ausência
de interesse recursal ou de preclusão temporal
para impugnação do laudo pericial.
Há,
nas
razões
recursais,
uma
impugnação dos fundamentos da sentença e a
recorrente, efetivamente, pretende a alteração
do teor do julgado pronunciado. Está presente o
interesse recursal, de maneira que o apelo
merece ser conhecido.
No mais, apresentados o laudo pericial
(fls. 979/1114) e seus anexos (fls. 1115/1900),
a recorrente impugnou o laudo (fls. 1906/1915) e
apresentou laudo divergente (fls. 1928/1949). O
perito respondeu aos quesitos suplementares formulados pela requerida (fls.
1978/1992).
Foram apresentadas novas impugnações e pareceres
divergentes pela recorrente (fls. 1995/1999,
2000/2005,
2035/2039,
2041/2045,
2090/2096,
2120/2126
e
2130/2144),
com
novos
esclarecimentos pelo “expert” (fls. 2015/2031 e
2051/2086). Nesse sentido, não se cogita de
ocorrência de preclusão temporal para impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
7
do
laudo.
Não
foi,
de
maneira
alguma,
ultrapassado um marco processual específico e
que pudesse demarcar a inviabilidade do questionamento dos resultados da perícia realizada. Diante da sentença, como ato
judicial, está-se, pelo contrário, em meio a
este questioinamento.
Conhece-se,
por
isso,
do
presente
recurso, passando-se à análise do mérito em si
mesmo.
O
autor
ajuizou
a
presente
ação
pretendendo, em suma, a dissolução parcial de
sociedade e a apuração de seus haveres, bem como
indenização por danos materiais e morais.
Os requeridos, por sua vez, não divergem acerca da dissolução parcial da
sociedade, afirmando a validade da exclusão
extrajudicial do recorrido e impugnando o pedido
indenizatório.
Em
reconvenção,
a
recorrente
pleiteou o reembolso de valores que o reconvindo
teria se apropriado de maneira indevida.
Em despacho saneador, foi determinada
a realização de prova pericial contábil, com o
fim de apurar os haveres da sociedade em relação
ao autor, bem como para apuração de eventual
apropriação indevida de valores pelo requerente
(fls. 678/686).
A
sentença
julgou
parcialmente
procedente a ação e improcedente a reconvenção.
Inconformada, a recorrente pretende reforma, mas
o recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
8
Como
esta
ação
foi
ajuizada
na
vigência do CPC de 1973, utilizado o antigo rito
ordinário, a apuração contábil de haveres foi
promovida em conjunto com a verificação de um
desvio
de
valores
proposto
na
reconvenção,
resultando os atos instrutórios num veredicto
conjunto.
A insurgência da recorrente cinge-se
ao método utilizado para apuração dos haveres,
bem como a uma alegada condicionalidade da
sentença proferida e à afirmada necessidade de
inclusão, para realização da apuração de haveres, da integralidade da contingência
tributária apurada em auditoria.
Com relação ao método utilizado pela
perícia, é certo que o método de avaliação pelo
fluxo de caixa descontado não se compatibiliza
com a maior parcela das sociedades limitadas e,
tal como o assentado quando do julgamento da
Apelação
0059830-41.2003.8.26.0114
por
esta
Câmara Reservada, deve ser utilizado como um
método avaliatório na opção de investimento,
destinado
inclusive
para
fins
de
fusão
e
aquisição, não tendo, na generalidade dos casos
similares,
correlação
com
uma
avaliação
de
patrimônio para fins de apuração de haveres.
Ocorre que, no presente caso, a
recorrente, ao apresentar quesitos, salientou:
“Baseando-se
no
livros/documentos
fiscais
e
contábeis que deverão ser diligenciados junto à
Sociedade ré, objeto de avaliação, pede se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
9
Sr. Perito que realize a apuração dos haveres do
Autor, conforme determinado pelo Douto Juízo,
pelo
método
de
Fluxo
de Caixa descontado,
deduzindo
todas
dívidas,
em
especial
as
tributários e fiscais” (fls. 695).
O perito, por sua vez, ao estimar seus
honorários periciais, em petição datada de maio
de 2014, destacou: “o método da avaliação a ser
utilizado será o fluxo de caixa descontado, com
base
nos
resultados
dos
5
(cinco)
anos
anteriores à data base, conforme solicitado no
quesito
suplementar
no
01
da
série
dos
requeridos (fls. 695 dos autos)” (fls. 914).
Nesse sentido, a perícia foi realizada
em conformidade com o método solicitado pela
própria recorrente, não cabendo à apelante,
agora, impugnar o método pelo qual ela mesma
sugeriu e que fora acatado na perícia, sem
oposição da parte autora (recorrido). A parte
recorrente
está
adotando,
sem
dúvida,
um
comportamento contraditório, não podendo seu
pleito de mudança de critério ser acolhido,
indicando este, isso sim, a clara intenção de
retardar a realização de pagamentos, prolongando
artificialmente o trâmite do processo, pois,
repita-se,
o
critério
proposto
foi
aquele
utilizado na avaliação feita pelo “expert”.
Saliente-se, no mais, que na data da
determinação da realização da perícia, estava em
vigor o CPC de 1973, não cabendo se cogitar da
aplicação, no caso concreto, do artigo 606 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
10
CPC de 2015.
Acresça-se que, como enfatizado em
sentença, caso utilizada outra metodologia, eventual discrepância mereceria demonstração
contábil, tendo a recorrente apenas apresentado
manifestação em caráter totalmente genérico, o
que não é o suficiente para que seja afastado o
laudo pericial apresentado.
No mais, melhor sorte não assiste à
recorrente.
A
empresa
Crowe
Horwath
RCS,
ao
realizar o relatório de “due diligence” da
empresa ré, apurou, em resultado apresentado em
12
de
fevereiro
de
2010,
contingências trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Ditas contingências decorrem de possíveis
irregularidades detectadas pela auditoria, mas
que, em sua maioria, dependem de serem constadas
pela fiscalização oficial (fls. 249/334). A
perícia judicial, então, deixou de considerar
valores provisionados, explicando que não foram
apresentados autos de infração pelos órgãos
competentes, enfatizando que os fatos ocorreram
há
vários
anos.
O
valor das contingências
tributárias estimadas pela empresa de auditoria
foi de R$33.154.352,00 (trinta e três milhões,
cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e
cinquenta e dois reais). A perícia ajustou o
montante para R$ 7.965.485,34 (sete milhões,
novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos
e oitenta e cinco reais e trinta e quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
11
centavos). Foi enfatizado, pela perícia, que:
“para efeito da apuração do valor da empresa
requerida, com base no método do fluxo de caixa
descontado, considerando que as possíveis contingencias tributárias levantadas pela
auditoria ocorreram a mais de 5 (cinco) anos,
esses
valores
provisionados
não
serão
considerados para efeito de avaliação, exceto em
relação aos valores que constam do AIIM e do
Cadastro de Contribuições suspensas” (sic)(fls.
1018).
Em resposta a quesitos suplementares,
a perícia esclareceu que: “tanto as contingências trabalhistas, quanto as tributárias dependiam de autuação fiscal (conforme inclusive citou a empresa de
Auditoria), e como não houve autuação fiscal,
bem como decorreu no mínimo 12 anos e ano máximo
8 anos da contingência estimada pela Auditoria,
considerando que o período de prescrição é de 5
anos para autuação pelas autoridades fiscais, a
conclusão lógica é de que está prescrita a
contingência estimada pela Auditoria”. Destacou,
também, que: “caso a empresa requerida comprove
que ocorreu autuação, dentro do período em que o
Requerente
fazia
parte
da
sociedade,
ele
responde por elas” (fls. 2029).
Ainda que não se possa verificar,
aqui, a decorrência de prazo decadencial ou
prescrição
para
a
cobrança
de
créditos
tributários, certo é que não foi demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564 -Voto no
12
efetiva cobrança dos aludidos créditos, o que
respalda o conteúdo do laudo pericial impugnado.
De toda maneira, a sentença recorrida
ressalvou a possibilidade de consideração de
débitos relacionados a demandas judiciais de
cunho tributário até trânsito em julgado da
sentença. Salienta-se, nesse ponto, que não há
que se cogitar de condicionalidade da sentença,
mas
de
mera
possibilidade
de
que
seja
considerado fato novo em futura liquidação de
sentença, como autoriza o artigo 509, inciso II
do CPC de 2015. Não há, enfim, invalidade alguma
a ser declarada na sentença.
Tudo somado, nada há para ser alterado
na sentença recorrida, ficando mantido o decreto
de parcial procedência da ação.
Observa-se, enfim, a necessidade de
acréscimo
nos
honorários
sucumbenciais,
por
aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015,
dado o resultado deste recurso, ficando estes
majorados para 12,5% (doze e meio por cento),
mantida a base de cálculo já estabelecida.
Nega-se,
por
isso,
provimento
ao
apelo.
Fortes Barbosa
Relator